Tribunal: TCU
Processo: 029.065/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Focus - Comercio de Medicamentos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Focus Comércio de Medicamentos Ltda. contra o Acórdão 2386/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-a solidariamente com Luiz Pinho Rezende ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa, em razão da não comprovação da entrega de medicamentos pagos com recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo de Saúde do Município de Casa Nova/BA. Considerando que a presente tomada de contas especial decorreu de conversão de auditoria de conformidade realizada no âmbito da Fiscalização 311/2017, em que se apuraram irregularidades na aquisição de medicamentos pela Secretaria de Saúde do Município de Casa Nova/BA; considerando que, mediante o Acórdão 2386/2022-TCU-Segunda Câmara , foram rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pela recorrente, julgadas irregulares suas contas e imputados débito e multa, em solidariedade, no que coubesse, com o ex-gestor municipal; considerando que os embargos de declaração opostos contra o acórdão condenatório foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 6475/2022-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o recurso de reconsideração interposto pela empresa foi conhecido e, no mérito, teve provimento negado pelo Acórdão 76/2024-TCU-Segunda Câmara ; considerando que os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 76/2024-TCU-Segunda Câmara foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 1419/2024-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o recurso de revisão foi interposto pela primeira vez, dentro do prazo legal, e atende aos requisitos gerais de legitimidade, interesse recursal e adequação; considerando, contudo, que a recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer das hipóteses específicas de cabimento do recurso de revisão previstas no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU; considerando que a empresa se limitou a invocar, em termos genéricos, o art. 35, inciso II, da Lei 8.443/1992, sem apresentar provas concretas de insuficiência dos documentos em que se fundamentou o acórdão recorrido; considerando que o recurso de revisão não se presta ao mero reexame de argumentos já apreciados pelo Tribunal em sede de alegações de defesa, embargos de declaração e recurso de reconsideração; considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU manifestaram-se, de forma convergente, pelo não conhecimento do recurso de revisão; considerando que a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício pelo Tribunal; considerando que, à luz da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 24/1/2018, data de emissão do Relatório de Fiscalização 311/2017, no qual foram primeiramente constatadas as irregularidades que deram origem à imputação de débito; considerando que houve sucessivos marcos interruptivos da prescrição, entre os quais a prolação do Acórdão 1805/2018-TCU-Plenário , a autuação da presente tomada de contas especial, a instrução preliminar com proposta de citação, a ciência dos ofícios citatórios, a instrução de mérito com proposta de rejeição das defesas, a prolação do Acórdão 2386/2022-TCU-Segunda Câmara e a prolação do Acórdão 76/2024-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, entre os marcos interruptivos identificados, não transcorreu prazo superior a cinco anos, tampouco se verificou paralisação processual por período superior a três anos; considerando, portanto, que não ocorreram, no caso, a prescrição ordinária nem a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, previstas nos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Focus Comércio de Medicamentos Ltda., por não atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo de Saúde do Município de Casa Nova/BA e à Procuradoria da República no Estado da Bahia. 1. Processo TC- Processo 029.065/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.359/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.357/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.358/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.355/2025-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.356/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Dismed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda (05.312.096/0001-47); Focus - Comercio de Medicamentos Ltda (12.989.241/0001-94); Luiz Pinho Rezende (XXX.933.205-XX). 1.3. Recorrente: Focus - Comercio de Medicamentos Ltda (12.989.241/0001-94). 1.4. Órgão/Entidade: Bahia SSA Gabinete do Secretário - Bahia Secretaria de Saúde do Estado. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Nadielson Barbosa da Franca (01585/OAB-PE), representando Focus - Comercio de Medicamentos Ltda; Cicera Jaira Lima Cavalcanti (42.624/OAB-PE), Max Lima e Silva de Medeiros (22.993/OAB-PE) e outros, representando Dismed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda; Marcio Jandir Silva Soares (22.966/OAB-BA), Gabriel de Oliveira Campana (43.795/OAB-BA) e outros, representando Luiz Pinho Rezende. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.